Tribunal: TJSP
Processo: 1011268-60.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011268-60.2019.8.26.0554/50000
Voto n.o 42.891 - morf
Registro: 2020.0000160712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011268-60.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante OI MÓVEL S.A., é embargado ALDEMIR HUMBERTO RAPOSO
SOARES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos acolhidos, sem alteração do
julgamento V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011268-60.2019.8.26.0554/50000
Voto n.o 42.891 - morf
2
Embargos n.o 1011268-60.2019.8.26.0554/50000
Embargante:
Oi Móvel S.A.
Embargado:
Aldemir Humberto Raposo Soares
Comarca:
Santo André (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Edmundo Lellis Filho
VOTO N.o 42.891
Embargos em apelação.
De sanar-se mero erro material contido no acórdão.
Embargos acolhidos, sem alteração do julgamento.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que negou
provimento à apelação.
É o relatório.
Trata-se de mero erro material. No primeiro
parágrafo após o relatório, onde se lê “...que levou a ré a, indevidamente,
incluir o nome da parte autora em cadastro de maus pagadores”, leia-se
“...que levou a ré a, indevidamente, cobrar a quantia da parte autora”.
Venho entendendo que há, sim, dano moral,
com a cobrança indevida, a qual poderá se transformar em inclusão em
cadastro de devedores, ainda que a negativação não se efetive. Ademais,
constou do acórdão embargado que “a cobrança indevida é situação
passível de indenização por dano moral”.
Por conseguinte, acolho os embargos para
sanar o erro material supra mencionado, sem alteração do julgamento.
LINO MACHADO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011268-60.2019.8.26.0554/50000
Voto n.o 42.891 - morf
3
Assinatura eletrônica